Tribunal: TJPA
Processo: 0000817-49.2013.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000817-49.2013.8.14.0097

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WALTER DE CARVALHO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva formulado contra acusado da prática de roubo majorado e corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para decretar a prisão preventiva do denunciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste margem para impor a custódia cautelar, porquanto o juízo de origem indeferiu o pedido de prisão preventiva com base em fundamentação idônea, salientando que não estavam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, mormente considerando a ausência de contemporaneidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Inviável a decretação da prisão preventiva quando não preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo quando o requerimento da custódia deixa de demonstrar elementos que evidenciem a contemporaneidade da medida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CP, art. 157, §2º, I e II; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 647.924/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJRS, RESE n. 0096749-74.2020.8.21.7000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Braccini de Gonzalez, Quinta Câmara Criminal, j. 17.11.2020; STJ, HC n 617685, GO 2020/0262941-0, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva formulado em desfavor de Walter de Carvalho Silva (ID 9263064).

O recorrente postula pela decretação da prisão preventiva do réu com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito, bem como para assegurar a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, considerando que o réu está em local incerto e não sabido (ID 9263066).

A defesa contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 9263069), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 9263068).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 14999082).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de recurso que impugna decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva formulado em desfavor de Walter de Carvalho Silva, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. Eis o teor da decisão recorrida, transcrita no essencial:

“Ao analisar a presente situação, não vislumbro, no momento, a presença de quaisquer dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, já que inexiste qualquer elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, visto que o fato ocorreu em 2012 e não há informações nos autos de que os acusados estejam ameaçando vítimas e testemunhas após o fato.

Ademais, no caso em exame, o fato foi praticado em um lapso de tempo de mais de 8 anos, considerado o decurso de tanto tempo e não havendo nenhum fato novo, estando ausente, no caso, a contemporaneidade do fato justificante da custódia cautelar e a sua efetivação para a garantia da ordem pública, deve ser mantido o direito dos acusados responderem ao processo em liberdade.

[...]

Ante o exposto, indefiro o pedido de prisão preventiva requerido pelo Ministério Público em face de WALTER DE CARVALHO SILVA.” (ID 9263064)

Como se vê, o juízo de origem não divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o decreto preventivo deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos contemporâneos que evidenciem o
periculum libertatis
do acusado” (
AgRg no HC n. 647.924/MG
, relator Ministro João Otávio de Noronha), o que não restou demonstrado na espécie.

Ante o quadro, revela-se “desnecessária, no caso, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, neste momento processual, decorrido mais de um ano desde a suposta prática delitiva”, em razão da “inexistência da contemporaneidade necessária à decretação da medida excepcional”, sendo certo que “a gravidade do crime, por si só, não se mostra suficiente para o decreto prisional, não podendo a segregação cautelar ser utilizada como antecipação de pena”, impondo-se a manutenção da decisão hostilizada diante da “ausência de demonstração do
periculum libertatis
” (TJRS,
RESE n. 0096749-74.2020.8.21.7000
, relatora Maria de Lourdes Braccini de Gonzalez).

Outrossim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de localização do denunciado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a circunstância de ele se encontrar" em local incerto e não sabido "não constitui razão apta, por si só, ao seu encarceramento provisório.” (
STJ, HC n 617685, GO 2020/0262941-0
, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024